Tribunal: TJMT
Processo: 1029130-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029130-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA SANTOS - CPF: 734.304.551-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DECISÃO QUE NOMEOU ADVOGADO DATIVO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS PARA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão da nomeação de advogado dativo para acompanhar audiência de justificação ante a recusa da Defensoria Pública em comparecer ao ato, sobretudo quando a defensora pública concorda com a realização de outras audiências na mesma data, ainda que sem a prévia intimação (nulidade de algibeira).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Daniel Vieira Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001083-56.2012.8.11.0064, que determinou a regressão de regime em desfavor do reeducando
Daniel Vieira Santos
, haja vista a prática de falta grave.

Nas suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual afirma que foi informada da audiência de justificação designada, via
Whatsapp
, pela assessoria do juízo, apenas 1 hora antes do ato, motivo pelo qual se recusou a participar da solenidade e “
informou que somente realizaria as audiências verdadeiramente de custódia e as demais em que o PEP tivesse sido encaminhado no prazo legal à Defensoria Pública, com intimação como determina a legislação pátria
”, porém, o juízo
a quo
nomeou advogado dativo para a realização do ato processual, que culminou com a regressão definitiva do regime prisional imposto ao apenado.

No entanto, sustenta que a nomeação de advogado dativo para a realização da audiência de justificação ofendeu garantias do sentenciado e prerrogativas da Defensoria Pública, de modo que o ato deve ser declarado nulo.

Com essas considerações, requer seja decretada a “
nulidade da audiência de justificação e, consequentemente, da regressão definitiva do agravante, bem como de suas consequências

processuais decorrentes, inclusive, ordenando a redesignação de audiência de justificação e prévia intimação do membro da Defensoria Pública
” (Id. 193880658).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público argumenta que não há nulidade na realização do ato sem a presença da Defensoria Pública, especialmente porque o agravado estava assistido por defensor nomeado, e os fatos alegados configuram mera “nulidade de algibeira”, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 193880660).

Não houve retratação (Id. 193880655).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 196025153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Daniel Vieira Santos

cumpria, a pena unificada de
26 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e furto qualificado, no regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica.

Diante da informação de que o reeducando violou e desativou a tornozeleira eletrônica, prática que configura falta grave, em decisão proferida no dia 12.4.2023, o juízo das execuções penais regrediu cautelarmente o regime prisional para o fechado e determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do agravante (Id. 193880664, pp. 360-362).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 29.8.2023.

Comunicado a respeito do cumprimento do mandado de prisão, o juízo das execuções penais designou audiência de custódia e justificação para o dia 30.8.2023, a ser realizada por meio de videoconferência (Id. 193880664, pp. 386-387).

Aberta a audiência, constatou-se que, embora intimada para o ato por meio do aplicativo
WhatsApp
, a defensora pública deixou de comparecer à solenidade, motivo pelo qual o magistrado
a quo
nomeio defensor dativo.

Em seguida, colhidas as justificativas do reeducando, após a manifestação do Ministério Público e da defesa, o juiz das execuções penais decretou a regressão definitiva do regime, impondo ao agravante o regime fechado e a alteração da data-base para novos benefícios penais.

Contra essa decisão é que se insurge a defesa, sustentando a nulidade da nomeação de advogado dativo para acompanhar o ato e, por conseguinte, da regressão regimental, visto que as prerrogativas da Defensoria Pública foram violadas, já que foi intimada da audiência de justificação apenas 1 hora antes do ato, razão pela qual se recusou a participar da solenidade e “
informou que somente realizaria as audiências verdadeiramente de custódia e as demais em que o PEP tivesse sido encaminhado no prazo legal à Defensoria Pública, com intimação como determina a legislação pátria
”.

Contudo, da análise aprofundada da questão, verifico que, embora a Defensoria Pública tenha sido intimada da audiência pouco tempo antes da audiência, não há nulidade na sua realização mediante a nomeação de defensor dativo, isso porque houve recusa injustificada de comparecimento da defensora pública, viso que estava presente em outras solenidades agendadas para a mesma data, cuja intimação também não havia sido efetivada no prazo legal.

Aliás, a nomeação do advogado dativo foi devidamente justificada pelo juiz das execuções penais, fundamentos que, pela pertinência, reproduzo a seguir:

“
(...) I- Trata-se de execução penal em que figura como sentenciado Daniel Vieira Santos, qualificado.

II- O Juízo está a nomear Advogado Dativo dada ausência da Defensoria Pública. Não se ignora e muito menos são vulneradas as garantias da DPE, notadamente aquelas ditadas pela LC 80/1994.

Contudo, no caso dos autos, a mesma Defensora Pública, sem prévia intimação, disponibilizou-se a participar apenas nas audiências das

guias 2000010-97.2021.8.11.0064, 0002173-36.2011.8.11.0064 e 0000517- 31.2011.8.11.003, realizadas nesta data.

Ocorre que, mesmo avisada da 0001083-56.2012.8.11.0064 nos autos 0001083-56.2012.8.11.0064 em que figura como pessoa privada de liberdade Daniel Vieira Santos Lopes, permaneceu aguardando no Lobby da sala de audiência virtual, para participar apenas do ato nos processos supramencionados.

Obviamente que, smj, a DPE não pode escolher ou selecionar os feitos em que deve atuar. Aliás, a perdurar tal postura, quem "pagaria a conta" seria o assistido com mais tempo de custódia em alguns casos o que, definitivamente, esta Unidade Judiciária das Execuções Penais desta Comarca não permitirá.

As missões do sistema de justiça são DIVINAS, mas, como todas, tem ônus que devem ser exercidos pelos integrantes do sistema de justiça criminal.

Ademais, a Princípio da Duração Razoável/Adequada do Processo e a Princípio da Celeridade Processual, são medidas impositivas que devem ser observadas, não apenas por este Órgão Julgador, mas também, pela Defesa Técnica, honrosamente exercida pela Defensoria Pública, no presente caso, por tratar-se de hipossuficiente.

Esta Unidade Judiciária tem adotado a sistemática de agendar audiências de justificativa ou admonitórias no mesmo ato das audiências de custódias, uma vez que, realizar a audiência de custódia e somente em outra data a audiências justificativa/admonitória, seria postergar, desnecessariamente, a análise do mérito, indo em descompasso ao Princípio da Celeridade. Não custa lembrar que, por força do que dispõe a RCL 29303/STF de 06 de Março de 2023, e a Provimento TJMT/CM N. 14, de 17 de maio de 2023, a audiência de apresentação deve ser realizada em 24h (vinte e quatro horas).

Desse modo, foi nomeado o Advogado Jefferson Santos Da Silva -OAB/MT23487, para patrocinar o interesse do sentenciado neste ato, arbitrando-se as honorários advocatícios em 01 URH no valor de R$ 1.189,48 (um mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), para a advogado nomeado, considerando as peculiaridades do caso, bem assim a comprometimento com a causa da Justiça revelada por ele que aceitou patrocinar a interesse do sentenciado
. O
valor arbitrado em favor do Advogado nomeado deverá ser pago pelo Estado do Mato Grosso, devendo ser expedida as respectivas certidões dos honorários fixados, devendo ser descontado do duodécimo da DPE-MT.

Cumpre anotar que a DPE - una que é (LCP, 80/94, art. 31) - foi cientificada do ato, como sempre tem zelado o Juízo e, por certo, a ausência no horário informado legitima a nomeação. Demais disso, a Judiciário não pode delegar aos demais atores processuais a sua obrigação que é regular a pauta (...)
” (Id. 193880658, pp. 19-23).

Conforme destacado na decisão combatida, a Defensoria Pública concordou com a realização de outras audiências na mesma data, sem a prévia intimação, situação que evidencia que o alegado vício configura “
nulidade de algibeira
”, isto é, “
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AREsp n. 1.734.523/RJ).

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de Justiça, da relatoria do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, em caso análogo, ocorrido na mesma Comarca, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSOR – DESCABIMENTO – PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Não há falar em cerceamento de defesa quando, apesar de devidamente intimada, a Defensoria Pública não comparece à audiência de justificação designada, e para representar os interesses do acusado é nomeado defensor dativo
” (TJMT – AgEx n. 1025762-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJe 19.12.2023).

Ademais, conquanto a Defensoria Pública estadual afirme que a sua recusa está pautada no princípio da ampla defesa, já que não teve tempo hábil para estudar o processo e realizar defesa penal pública materialmente eficaz, verifico que o ato jurídico em questão não se mostra complexo, até porque se trata de audiência de justificação, oportunidade em que o reeducando apenas explicou os motivos pelos quais rompeu a tornozeleira eletrônica.

Aliás, não é demais deixar registrado que a Defensoria Pública acompanha o tramitar do processo executivo desde 2014, e, inclusive, já havia se manifestado nos autos após a prisão do reeducando, pugnando pela designação de audiência de justificação.

Assim, inexistindo cerceamento de defesa na realização da audiência de justificação por meio de defensor nomeado e mostrando-se as alegações do agravante “nulidade de algibeira”, inviável a anulação do ato processual realizado sem a presença da Defensoria Pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024